Tribunal: TJES
Processo: 5004965-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004965-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAIANE SANTANA DE PAULA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA COM TEA. ART. 318-A DO CPP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RISCO AO MENOR E PRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto que manteve a prisão preventiva da paciente. A impetração sustenta constrangimento ilegal diante do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de criança de 3 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista, postulando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança com TEA, diante da vedação do art. 318-A do CPP e da jurisprudência correlata, considerando as circunstâncias concretas que envolvem a imputação de tráfico de drogas com associação criminosa, uso de arma de fogo e envolvimento de adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318-A do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mulheres mães de crianças, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, ou contra seu filho, ressalvada a possibilidade de indeferimento em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

4. O STF, no HC coletivo nº 146.641, estabeleceu a regra de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças e deficientes, salvo em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em hipóteses excepcionalíssimas, conforme peculiaridades do caso.

5. Consta da denúncia que a paciente, juntamente com corréus, praticava tráfico de drogas em associação criminosa armada, valendo-se do uso de adolescentes para a traficância, imputando-se à paciente a função de armazenar drogas e atuar como “vapor” e olheira do grupo.

6. A gravidade concreta da conduta imputada e o modus operandi do grupo indicam risco à ordem pública e colocam em risco a integridade do infante, uma vez que a paciente armazenava drogas e armas no local onde residia, expondo o filho a ambiente nocivo e inseguro, ainda que ele não estivesse presente no momento da prisão.

7. Há elementos que indicam que o filho da paciente, diagnosticado com TEA, reside em outro município (Serra/ES) e sob cuidados distintos, revelando a prescindibilidade da presença da paciente para os cuidados diários da criança, afastando, assim, a indispensabilidade exigida para a concessão da prisão domiciliar.

8. Diante das circunstâncias do caso concreto, a prisão domiciliar revela-se inadequada como medida protetiva ao infante, justificando-se, em situação excepcional, a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de criança com deficiência, prevista no art. 318-A do CPP, pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco gerado ao infante pelo ambiente criminoso mantido pela paciente.

2. A prescindibilidade da presença da paciente para os cuidados do filho, ainda que diagnosticado com TEA, afasta a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

3. A prisão domiciliar não se mostra adequada quando utilizada para a prática de tráfico de drogas em associação criminosa armada com o uso de adolescentes, visando garantir a ordem pública e a integridade de menores expostos ao ambiente ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318-A e 319; CF/1988, art. 227; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 146.641; STJ, AgRg no HC n. 904.114/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, HC 551.676/RN, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/5/2020, DJe 25/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAIANE SANTANA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 5008291-72.2024.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente, uma vez que ela é genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13229454).

Decisão de ID nº 13269525 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14430994) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAIANE SANTANA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 5008291-72.2024.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente, uma vez que ela é genitora de uma criança de 3 (três) anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus coletivo nº 146.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de crianças e deficientes, com exceção dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, devidamente fundamentadas com base nas peculiaridades do caso.

Posteriormente, a determinação exarada pelo Pretório Excelso foi positivada com o advento da Lei nº 13.769/2018, a qual inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Não obstante o dispositivo em comento, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça ainda admite o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE FILHA DE 1 ANO DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. Na hipótese, verifica-se que a agravada é mãe de uma criança de 1 ano de idade e, os delitos imputados (integrar organização criminosa, corrupção de menor e fraude processual) não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra sua descendente, tendo o Tribunal estadual negado a prisão domiciliar, tão somente em razão de sua filha estar sob os cuidados do genitor. 4. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). (...) (AgRg no HC n. 904.114/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, entendo que se trata de situação excepcional que justifica o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, vejamos:

A paciente e os corréus ROBSON PINHEIRO, JHON EWERTON CONCEIÇÃO GOMES, IAGO DA LUZ NASCIMENTO e DEIVID FERREIRA DA SILVA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Narra a peça acusatória, em breve síntese, que a paciente e os demais corréus estariam associados para a prática do tráfico de drogas na região conhecida como “Pombal”, em Sooretama/ES, valendo-se da utilização de armas de fogo e do envolvimento de adolescentes na prática criminosa.

De acordo com o MPES, a paciente LAIANE tinha a função de olheira e “vapor” do grupo criminoso, além de ser responsável por armazenar e guardar entorpecentes.

A par da gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, devidamente elencadas no ato coator, verifica-se dos autos que, no local onde a paciente morava, houve a prisão em flagrante dos corréus IAGO DA LUZ NASCIMENTO e JHON EWERTON CONCEIÇÃO GOMES, bem como a apreensão de drogas e arma de fogo.

Além disso, têm-se que a função da acusada na associação criminosa era justamente de ser responsável pelo armazenamento e guarda dos entorpecentes.

Nessa toada, é de se presumir que a paciente, portanto, expunha seu filho a risco ao residir com ele no local em que armazenava entorpecentes, embora deve-se frisar que a criança não se encontrava com a acusada no momento da prisão.

Além de o infante não estar na residência da paciente no momento da apreensão, há indícios nos autos de que ele sequer reside com ela, já que os documentos juntados pelo impetrante no ID nº 12986912, apontam que a criança reside em Serra/ES, tanto que na própria certidão de nascimento dela, como nos documentos médicos que comprovam o diagnóstico de TEA, consta o endereço da criança no referido município.

Dessas informações, pode se inferir que o filho da paciente ou residia no local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante dos corréus, onde foi apreendido drogas e armamento, local totalmente impróprio para uma criança, ou, se estava em Serra/ES, não estava sob os cuidados da paciente, o que não evidencia a situação de vulnerabilidade do infante e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados do menor.

Assim, diante das circunstâncias do caso, entendo que a prisão domiciliar não seria mais adequada para fins de proteção do infante.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.